Tribunal: TJDFT
Processo: 0750027-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ABERTURA FRAUDULENTA DE CONTA CORRENTE. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de Indenização cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido a restituir ao autor a quantia de R$ 160,00 (cento e sessenta reais).
2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que teve conta criada com seus dados pessoais e algumas movimentações realizadas. Argumenta que o recorrido deve ser responsabilizado pela “falta de proteção” dos créditos de seus clientes e não clientes e que a situação ocorrida configura danos morais. Contrarrazões apresentadas.
3. A controvérsia a ser dirimida consiste, tão somente, na análise da ocorrência ou não de danos morais ao autor em razão da conduta da parte ré.
4. No presente caso, alega a parte autora que ao analisar o extrato da conta notou que tinham efetuado cinco transferências para contas desconhecidas, mas que jamais realizou qualquer tipo de transação comercial com o banco réu ou tenha ido a qualquer agência para abertura de conta, não existindo razões, portanto, para ter contas abertas em seu nome. Argumenta que, por causa das contas criadas em seu nome, teve dinheiro retirado de sua conta no PAGSEGURO e enviado para suposta conta em seu nome no banco réu, ora recorrido (ID 33403546).
5. Cumpre destacar que, na hipótese, caberia ao réu comprovar a abertura de conta corrente e fazer prova positiva capaz de demonstrar a validade das transferências eletrônicas realizadas em nome do autor (art. 373, II, CPC), mas deste encargo ele não se desincumbiu.
6. É certo que a configuração de danos morais exige a presença real e efetiva de uma afronta aos atributos da personalidade da pessoa humana, tais como honra, dignidade e intimidade, de modo a causar-lhe evidente desonra ou humilhação. Considerando a complexidade das relações sociais atuais, meros contratempos decorrentes da natural relação entre as pessoas não têm o potencial de configurar danos morais.
7. No caso em apreço, não há comprovação nos autos de que os transtornos vivenciados tenham ultrapassado a esfera do mero aborrecimento e vulnerado atributos de personalidade da autora/recorrente. O nome do autor/recorrente não foi incluído em cadastro de inadimplentes e não há indicação de que ele tenha recebido cobranças indevidas, motivo pelo qual não há de se falar em danos morais. Portanto, o autor/recorrente não comprovou que houve qualquer dano moral em razão do ocorrido. Meros dissabores, aborrecimentos, contrariedades, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita dos danos morais.
8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.